Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-78.2024.8.11.0005
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002714-78.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA - CPF: 012.140.361-04 (APELADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), VANDERLEI SANTOS DA SILVA - CPF: 901.321.221-20 (APELANTE), PAULO VITOR (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ENTREVISTA A PORTAL DE NOTÍCIAS E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. IMPUTAÇÃO FALSA DE CORRUPÇÃO ATIVA E NARRATIVA DESABONADORA.
ANIMUS CALUNIANDI
E
DIFFAMANDI
CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. MAJORANTE DO ART. 141, III, DO CP. CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP). PENA-BASE JÁ FIXADA NO MINIMO LEGAL E RÉU APELANTE ISENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE, NA 2a FASE, REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ E TEMAS 190 STJ E 158/STF. INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA INICIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em queixa-crime e condenou o apelante pela prática dos crimes de calúnia e difamação, majorados pelo art. 141, III, do CP, em concurso formal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de fixação de valor mínimo de reparação por dano moral (R$ 5.000,00), nos termos do art. 387, IV, do CPP. A defesa suscita preliminar de ausência de justa causa, requer absolvição por falta de dolo específico e atipicidade da conduta, impugna a dosimetria e postula o afastamento ou a redução da indenização, bem como gratuidade de justiça por não ter condições de suportar as custas processuais.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de justa causa, diante do alegado lastro probatório insuficiente; (ii) estabelecer se as declarações proferidas em entrevista e difundidas em redes sociais configuram calúnia e difamação, com presença de
animus caluniandi
e
animus diffamandi
, ou se se inserem no exercício legítimo da liberdade de expressão; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria, notadamente quanto à pena-base, à atenuante da confissão e às incidências do art. 141, III, do CP e do art. 70 do CP; (iv) definir se é cabível a manutenção do valor mínimo de indenização ou se o
quantum
comporta redução.

III. Razões de decidir:

1. A justa causa se evidencia com a demonstração de materialidade e indícios suficientes de autoria, e, no caso, a condenação se apoia em conjunto probatório harmônico, composto por registro de ocorrência, gravação da entrevista veiculada e prova oral, além de admissão do próprio apelante quanto à autoria das declarações e ciência da divulgação pública.

2. A imputação, em entrevista a portal de notícias, de que o ofendido “resolveria problema judicial” mediante oferta de vantagem indevida ao julgador, traduz atribuição de fato definido como crime e extrapola crítica política, configurando calúnia quando falsa e dirigida a pessoa determinada, com divulgação a terceiros.

3. A atribuição pública de fatos concretos e gravemente desonrosos, aptos a macular a reputação perante a coletividade, caracteriza difamação, especialmente quando propagada em ambiente de ampla difusão, com repercussão social evidenciada pela prova oral.

4. O
animus caluniandi
e o
animus diffamandi
se extraem do contexto fático e do
modus operandi
, pois o réu/apelante procurou deliberadamente a imprensa para tornar públicas acusações específicas, sem respaldo probatório, expondo o ofendido ao desprezo público.

5. A liberdade de expressão não possui caráter absoluto e não abarca imputações categóricas e infundadas de crime e condutas desabonadoras, notadamente quando veiculadas por meios de grande alcance, configurando abuso, de forma a manter o reconhecimento da tipicidade e da ilicitude.

6. Inexiste interesse recursal quanto ao redimensionamento da pena-base quando a sentença fixa a reprimenda no mínimo legal para ambos os tipos, bem como ao pleito de gratuidade para afastamento das custas, quando a decisão de origem já tenha isentado o réu/apelante do pagamento destas.

7. Na 2a fase da dosimetria, embora reconhecida a confissão, impossível reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ, Temas 190/STJ e 158/STF). A exasperação diante do concurso formal em fração mínima 1/3 (um terço) justifica-se diante da prática de uma só ação, legitimando a aplicação da pena mais grave com aumento no patamar mínimo, quando reconhecida unidade de desígnios.

8. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso e indicação do valor na inicial acusatória. A despeito de a afetação pelo STJ (Tema 1.389), em que se discute a (im)prescindibilidade de instrução especifica, pedido expresso e valor pretendido, vê-se que tais requisitos estão presentes no caso em tela, o que permitiu o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

9. O
quantum
indenizatório, embora devido, comporta redução em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do fato e a condição econômica do condenado evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1

Configuram calúnia e difamação as declarações publicamente difundidas por entrevista a portal de notícias e replicadas em redes sociais que imputam falsamente fato definido como crime e atribuem fatos concretos ofensivos à reputação de pessoa determinada, evidenciado o
animus caluniandi
e o
animus diffamandi
pelo contexto e pela iniciativa deliberada de divulgação. 2. A liberdade de expressão não ampara imputações infundadas de crime e narrativas desabonadoras propagadas em meio de ampla difusão, caracterizando abuso. 3. Não é permitido ao magistrado reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ, Temas 190/STJ e 158/STF). 4. Incide a majorante do art. 141, III, do CP quando a ofensa é veiculada por meio que facilite a divulgação, como portais de notícias e redes sociais. 5. A indenização mínima do art. 387, IV, do CPP, requerida com pedido expresso e valor indicado, é cabível em crimes contra a honra, podendo o
quantum
ser reduzido para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme as condições econômicas do condenado”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 138, 139, 141, III, 333 e 70, do CP; art. 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 158.

STJ
– Tema 190 e 1.389; Súmula 231; AgRg no HC 856.264/MS, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 27/11/2023; AgRg no AREsp 2.236.332/TO, 6a Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 20/06/2023; AgRg no AREsp 2.330.646/RS, 6a Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), j. em 27/02/2024; AgRg no AREsp 2.548.317/MG, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 14/05/2024; AgRg no REsp 2.011.307/MG, 6a Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), j. em 11/03/2024; REsp 2.067.843/TO, 5a Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. em 18/02/2025.
TJDFT
– 0723365-38.2021.8.07.0001, 2a Turma Criminal, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. em 27/04/2023.
TRF1
– ACR 0002019-79.2017.4.01.3601, 3a Turma, Rel. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, j. em 17/05/2022.
TJMT
– Enunciado 14-A, da TCCR; N.U 0007379-50.2019.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. em 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERLEI SANTOS DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que julgou procedente os pedidos da queixa-crime, para condená-lo à
pena definitiva de 9 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela pratica dos crimes descritos no art. 138 (calúnia), art. 139 (difamação), c.c. art. 141, III, todos do CP,
substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, valor a ser destinado à entidade pública ou privada com fins sociais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização em favor do ofendido, nos termos do art. 387, IV, do CPP, conforme decisão que se vê no Id. 319272422.

Em suas razões recursais (Id. 319272427) a defesa sustenta preliminar de nulidade por ausência de justa causa, ao argumento de que a condenação não estaria amparada em lastro probatório mínimo e idôneo, pois foi baseada em declaração isolada extraída de entrevista jornalística, sem comprovação objetiva do contexto, alcance e do efetivo
animus caluniandi
ou
animus diffamandi
, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

No mérito, alega inexistência de dolo específico (
animus caluniandi
e
animus diffamandi
), afirmando que a fala atribuída ao apelante (“a primeira audiência com quatro picanhas resolveu o meu problema”) teria ocorrido em contexto de crítica política, com emprego de linguagem satírica/retórica, não se extraindo intenção deliberada de macular a honra do querelante, postulando a absolvição, inclusive por atipicidade e/ou incidência da liberdade de expressão.

Sustenta, ainda, a atipicidade material da conduta, por ausência de ofensividade relevante, sob os princípios da fragmentariedade e intervenção mínima.

Quanto à dosimetria, requer o redimensionamento da pena, defendendo, em síntese, que a pena-base deveria ser fixada mais próxima do mínimo legal, que a confissão espontânea deveria ter sido efetivamente valorada, e que a causa de aumento do art. 141, III, do CP foi aplicada sem fundamentação idônea, bem como a exasperação decorrente do concurso formal (art. 70 do CP), merece reavaliação, por ausência de justificativa suficiente, sob pena de caracterizar excesso punitivo.

No que pertine à reparação dos danos, postula pelo afastamento da indenização (fixada em R$ 5.000,00), por ausência de prova concreta do efetivo dano ou, subsidiariamente, pela redução do valor.

Ao final requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça, para isentá-lo das custas processuais.

Contrarrazões do ofendido (Id. 319272432) e do Ministério Publico oficiante na origem (Id. 334574382), ambas pelo desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo parcial conhecimento recursal, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 346936366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela ré.

Extrai-se da queixa-crime o seguinte contexto fático:

O Querelado
de modo consciente e voluntário,
com
animus
de difamar e caluniar o Querelante, no dia 05.04.2024, concedeu uma entrevista ao Portal JKR, com o repórter Kleiton Ribeiro, na rede social Facebook
.

(...)
imputou falsamente ao Querelante à prática de ato criminoso e ofensivo a sua reputação, com a seguinte fala:
“como ele mesmo disse né eu sou amigo do juiz e não vai dar em nada, então a primeira audiência com quatro picanha resolveu o meu problema”
[...].

Em outro momento da entrevista, afirma ainda
que o Querelante iria
“buscar uma arma para matá-lo”
.

O Querelado,
afirma que o Querelante comprou o suposto juiz para adiar audiências com picanhas
.

(...)
sem qualquer meio de prova e ainda divulgada em redes sociais atingindo um número de pessoas inimagináveis
.

(...) além de imputar falsamente um crime realizado pelo Querelante,
seu objetivo maior é difamá-lo perante a sociedade, tendo em vista o Querelante ser pessoa com imagem notória na cidade
. (
grifos meus
) (Id. 319271884).

Sobreveio a sentença julgando procedente pedido para condenar o apelante à
pena definitiva de 9 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de

10 (dez) dias-multa
, pela pratica dos crimes descritos no 138 (calúnia), art. 139 (difamação), c.c. art. 141, III, todos do CP,
substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, valor a ser destinado à entidade pública ou privada com fins sociais,
bem como ao

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização em favor do ofendido
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I – Preliminar de nulidade. Alegada ausência de justa causa:

A defesa sustenta a nulidade por ausência de justa causa para condenação, ao argumento de ausência de lastro probatório mínimo, estando lastreada apenas em declaração isolada extraída de entrevista jornalística, sem qualquer comprovação objetiva do contexto, alcance e do efetivo
animus caluniandi
ou
animus diffamandi
.

Não assiste razão à defesa.

No processo penal, a justa causa se verifica pela existência de lastro probatório mínimo de materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a legitimar a persecução penal (art. 395, III, do CPP). No caso em tela, constato que o édito condenatório está fundado em prova robusta.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.104202 (Id. 319271886), pela gravação em vídeo da entrevista concedida a um portal de notícias e amplamente veiculada em redes sociais (Id. 319271889), na qual o apelante teria afirmado que o ofendido (ex-Secretário Municipal de Agricultura e Vereador pelo Município de Diamantino) resolveria seu problema judiciail oferecendo picanha ao Juízo da Comarca, bem como a prova oral produzida em juízo.

A autoria é incontroversa, tendo o próprio apelante admitido ter proferido as expressões que lhe foram atribuídas, ciente de que seriam publicadas, o que o próprio reconhece ao afirmar que “por isso é que estou respondendo processo”.

Ademais, o jornalista responsável pela entrevista confirmou em juízo o teor das declarações e a amplitude da divulgação, enquanto a vítima e o informante corroboraram a repercussão social negativa do conteúdo.

A sentença concluiu que ficou evidenciada a narrativa do réu/apelante sugeria a compra de decisão judicial com “quatro picanhas”, imputando, portanto, ao querelante a prática de crime de corrupção ativa, além de lhe atribuir comportamento de extrema violência (“poderia ter matado, mas não trouxe arma”), em contexto manifestamente desabonador.

Nesse cenário, é patente que não se cuida de condenação desprovida de suporte probatório, mas de conjunto harmônico de evidências que demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria.

A insurgência da Defesa confunde justa causa com suficiência probatória para condenação, tema afeto ao mérito, não caracterizando vício capaz de ensejar nulidade da sentença.

Diante disso,
rejeito a preliminar de nulidade
.

II – Do alegado afastamento do dolo específico e da atipicidade da conduta:

A defesa sustenta que os crimes de calúnia e difamação exigem dolo específico, consistente na intenção de ofender a honra alheia e que, no caso em tela, as expressões teriam ocorrido em contexto de crítica política, sátira e desabafo, sem
animus caluniandi
ou
diffamandi
, o que levaria à atipicidade da conduta.

É incontroverso que os delitos de calúnia e difamação exigem elemento subjetivo especial, traduzido na vontade consciente de imputar falsamente fato definido como crime (calúnia) ou fato ofensivo à reputação (difamação). A jurisprudência assenta que mera crítica, ainda que contundente, não configura crime contra a honra se ausente o
animus
específico.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

O apelante, em entrevista concedida a portal de notícias, posteriormente divulgada em redes sociais, afirmou, em síntese, que
a primeira audiência com quatro picanhas resolveu o problema
, atribuindo ao ofendido a conduta de
comprar o juiz
por meio de vantagem indevida.

Tal afirmação, além de apontar a prática de corrupção ativa (art. 333, do CP), atinge a própria lisura do Poder Judiciário, sugerindo manipulação decisória mediante suborno.

No caso em análise, é importante consignar que a prova oral colhida em juízo não deixa qualquer margem de dúvida, já que evidencia que o próprio réu/apelante procurou o jornalista para divulgar tais declarações, objetivando expor situação ligada à suposta obtenção de vantagem em outro processo, em que litigava contra o ofendido.

Essa circunstância revela que não se tratou de comentário improvisado ou descontextualizado, mas de imputação dirigida, pensada, voltada a expor o ofendido ao desprezo público, o que configura, sem sombra de dúvidas,
o animus caluniandi
e
diffamandi
.

A par da calúnia, a sentença destacou que, ao se referir a episódio em que “poderia ter matado, mas não trouxe arma”, o apelante atribuiu ao querelante fato gravemente ofensivo à reputação, reforçando imagem de pessoa envolvida em situação de extrema violência e de suposta corrupção de autoridades judiciais, o que preenche o tipo de difamação (art. 139, do CP).

Eis o fundamento que se extrai da decisão condenatória:

DO DELITO DE CALÚNIA IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 138 e 139 do CP)

(...).

A
materialidade
restou
devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência
n.o 2020.104202 (Id n.o 171367275),
gravação da entrevista
(Id n.o 171367279),
bem como os depoimentos prestados em Juízo
.

A autoria é incontestável
.

Ao ser realizada a oitiva do
querelante/vítima Edson da Silva, este explicou que a entrevista dada pelo querelado Edson lhe trouxe problemas na vida pessoal e pública, tendo os fatos ultrapassado a esfera da rede social, se expandido para grupos de WhatsApp de Diamantino
, chegando até Cuiabá:

(...)
Eu vi pela pelo JR do jornal, né? Pelo Kleiton e pelas redes sociais, grupo de WhatsApp, essa entrevista maldosa
. (...) ele tem
afirmado nesse dia para o repórter que eu compraria o Poder Judiciário com picanhas
. (...) Eu acho que
o intuito dele foi só me prejudicar politicamente
, porque a gente estava na véspera de eleição, véspera de política, e aí eu deparar com essa, essa entrevista aí, todo mundo, até fora aqui do município, mandando para mim a entrevista, dizendo o que tinha acontecido e o que eu tinha feito. E eu também não sabia. Então
fui pego de surpresa, essa reportagem aí me difamando
, né? Na verdade, pro estado inteiro. E aí
eu até hoje
ainda tô recuperando dessa denúncia aí que ele fez contra mim (...).

Em sua oitiva
em juízo, o jornalista Kleiton Ribeiro Moraes, testemunha do querelante, confirmou a entrevista, relatando que foi o próprio querelado Vanderlei quem o procurou para realizar a entrevista
(...).

Carlos Richeli Guimarães
, testemunha do querelante,
em seu depoimento judicial afirmou ter visto a entrevista no Facebook e no WhatsApp, assim como, teria ocorrido bastante repercussão
(...).

Em seu interrogatório,
o querelado Vanderlei Santos da Silva confirmou os fatos, dizendo que falou na entrevista que o querelante compraria o juiz com quatro picanhas porque teria escutado ele dizer isso
:

(...)
Juíza
: Certo, então
o senhor teria dito então nessa entrevista que o senhor Edson
, né?
Teria falado
para o senhor, né?
Que ele resolveria exatamente a audiência, ele resolveria, com picanhas, que seria tipo oferecer ao juiz, como se ele tivesse uma intimidade com o juiz, pudesse comprar o juízo com picanha, é isso?

Vanderlei Santos da Silva
: Não,
não só a questão dos adiamentos e sim do

processo em si, né?

Ele falou que isso aí ele resolveria com 4 picanhas que não daria em nada para ele
. (...)
a minha intenção
sim,
era se isso fosse verdade
, como eu falei na entrevista, no mínimo, a minha intenção no mínimo,
era que pelo menos fosse dado uma retraída no processo ou algo assim
, né? Que
foi o meu pensamento, mas acabou que
eu também fiquei sem saber se isso foi verdade ou não mesmo
, acabou que o processo não deu em nada, né?

(...).

Juíza
: Aí essa parte que
o senhor falou, que ele disse que iria buscar uma arma
, teria sido no dia da briga que o senhor teve com ele?

Vanderlei Santos da Silva
:
Isso
. (...).
Eu fiz mais para narrar o fato para todo mundo saber
o que está acontecendo
, porque tinha muita gente me perguntando, então
era um modo de mostrar para a sociedade também

(...).

Ao contrário do alegado pela Defesa,
o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a prática do delito de calúnia
.

As declarações do querelante em juízo constituem elementos probatórios juridicamente relevantes, o que foi dito por ele está em consonância com as declarações das testemunhas e do próprio querelado, o qual confirmou ter dado a entrevista, acusando o querelante de ter dito que resolveria seu problema na justiça dando quatro picanhas ao juiz
.

O querelado, ao afirmar publicamente em entrevista jornalística que o querelante teria dito
“eu sou amigo do juiz e não vai dar em nada, então a primeira audiência com quatro picanha resolveu o meu problema”
, imputou-lhe, de forma inequívoca, a prática do crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal.

Todavia,
as provas produzidas demonstram que esta imputação é falsa, pois não há nos autos qualquer indício de que o querelante tenha, de fato, subornado um magistrado ou praticado qualquer ato de corrupção
. A própria confissão do querelado, ao admitir que não tinha certeza da veracidade da afirmação, reforça o caráter falso da imputação.

A Defesa do querelado buscou afastar o dolo específico, argumentando que as falas teriam ocorrido em contexto de “crítica e desabafo”, com “cunho opinativo”. Contudo, as próprias declarações do querelado revelam a presença do
animus caluniandi
.

Denota-se que,
a ofensa à honra objetiva da vítima Edson consuma-se quando a falsa imputação do crime chega ao conhecimento de terceiros, independentemente de a vítima ter ou não tomado conhecimento imediato do fato. No presente caso, a entrevista foi veiculada no Portal JKR, uma plataforma de notícias, e divulgada na rede social Facebook, o que garantiu uma ampla publicidade e alcance das declarações, atingindo um público vasto e indeterminado
. Este fato, por si só, demonstra a consumação do delito.

Ademais,
a intenção do querelado Vanderlei em promover a divulgação do fato torna-se evidente em sua própria fala
, quando, inquirido sobre qual seria sua intenção ao procurar o repórter Kleiton para dar a entrevista, respondeu:
“...eu tenho que divulgar também o fato, porque todo mundo vê assim, vê uma pessoa, pensa que por ser uma autoridade no município, e eu, uma pessoa simples, então ninguém dava aquela atenção.”

Ainda, questionado sobre os reflexos que uma entrevista dessa natureza poderia gerar para o querelante e para o Juízo afirmou:
“...com certeza, porque a minha intenção sim, era se isso fosse verdade, como eu falei na entrevista, no mínimo, a minha intenção no mínimo, era que pelo menos fosse dado uma retraída no processo ou algo assim.”

Com isso,
a conduta do querelado configura a prática delituosa descrita no art. 138 do Código Penal, uma vez que a imputação de que o querelante “compraria o juiz com carnes” para resolver questões processuais constitui uma acusação direta e falsa de um crime, proferida com o objetivo de macular a imagem do querelante perante a sociedade
.

(...).

DO CRIME DE DIFAMAÇÃO IMPUTADO AO ACUSADO (art. 139, CP)

(...) diferentemente da calúnia, o fato imputado na difamação não precisa ser criminoso, mas deve ser determinado, concreto e capaz de lesar a honra objetiva da vítima, ou seja, a estima, o conceito e o bom nome que ela desfruta no meio social em que vive. O elemento subjetivo, o
animus diffamandi
, consiste na vontade de macular a reputação alheia.

(...).

A
materialidade
restou devidamente
comprovada pelo boletim de ocorrência
n.o 2020.104202 (Id n.o 171367275),
gravação da entrevista
(Id n.o 171367279),
bem como os depoimentos prestados em Juízo
.

A autoria é incontestável
.

(...).

No presente caso,
as declarações do querelado Vanderlei, especialmente a imputação de que o querelante Edson compraria o juiz com picanha para resolver problemas judiciais, além de configurar calúnia por imputar um crime, também se configura o tipo de difamação
.

O fato de alegar que alguém manipularia o Poder Judiciário, mediante suborno, ainda que não se tratasse de um crime, é, por sua natureza, extremamente ofensivo à reputação de qualquer indivíduo, especialmente de uma pessoa com visibilidade pública como o querelante
.

Essa imputação específica, de que o querelante estaria utilizando meios escusos e antiéticos para obter vantagens em processo judicial, macula diretamente sua reputação de probidade e honestidade perante a sociedade.

A consumação do delito de difamação ocorre quando o fato ofensivo chega ao conhecimento de terceiros. A entrevista, amplamente divulgada em um portal de notícias e nas redes sociais, garantiu que a imputação ofensiva fosse exposta a uma grande quantidade de pessoas, efetivamente atingindo a honra objetiva do querelante
. A ofensa não se limitou a um círculo restrito, mas alcançou um vasto público, chegando ao conhecimento de pessoas de outros municípios, como o de Cuiabá. (...). (grifos meus) (Id. 319272422).

Não se cuida aqui de simples juízo de valor ou crítica ácida ao desempenho de agente político. Há, sim, imputação concreta de fato determinado tipificado como crime e descrição de conduta desonrosa, narrativa que, por sua natureza, ultrapassa os limites da crítica e ingressa no campo dos crimes contra a honra.

Em síntese, há imputação falsa de fato criminoso (corrupção ativa), dirigida à pessoa certa e individualizada (o querelante); há atribuição de fato ofensivo à reputação (envolvimento em situação violenta e manipulação do Judiciário); o apelante confessou ter proferido as declarações, ciente de sua divulgação pública; o contexto demonstra finalidade de constranger e desmoralizar o querelante perante a sociedade.

Logo, ao contrário do que sustenta a defesa, o dolo específico não foi presumido, mas extraído do conjunto probatório, sobretudo das próprias declarações do apelante e de seu
modus operandi
.

Afasto, portanto, a tese de atipicidade e de ausência de
animus caluniandi
/
diffamandi
.

A defesa invoca, ainda, os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, sustentando que a conduta seria penalmente irrelevante, devendo eventuais excessos de linguagem ser resolvidos exclusivamente na esfera cível ou no debate político, sem a intervenção do
jus puniendi
estatal.

A tese não procede.

É certo que o Direito Penal assume natureza subsidiária e fragmentária, devendo recair apenas sobre as condutas mais graves e socialmente lesivas, quando insuficientes os demais ramos do ordenamento para tutela dos bens jurídicos. Contudo, não se pode confundir subsidiariedade com inoperância, pois o fato de o bem jurídico “honra” também ser protegido pelo Direito Civil não implica necessariamente o esvaziamento dos tipos penais de calúnia e difamação, que permanecem em pleno vigor, inclusive reforçados pela própria ordem constitucional, que assegura, ao lado da liberdade de expressão, a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas.

No caso em tela, a conduta do apelante não se limita a uma crítica política contundente, mas consiste em imputação concreta e falsa de fato definido como crime (corrupção ativa, ao afirmar que o querelante teria “comprado o juiz com quatro picanhas”) e em descrição de fatos gravemente desonrosos, veiculados em entrevista replicada em redes sociais, com evidente potencial de ampla repercussão social.

Houve, portanto, ataque frontal à honra objetiva do ofendido e, de forma reflexa, à própria credibilidade do Poder Judiciário, pois a narrativa sugere que decisões judiciais estariam sendo “compradas” mediante vantagem indevida. A imputação de corrupção ativa divulgada em meio de comunicação de massa jamais pode ser considerada como penalmente irrelevante ou de bagatela, ao contrário, enquadra-se precisamente no espectro de fatos que justificam a intervenção penal, em função da gravidade do desvalor da ação e do resultado.

Além disso, a subsidiariedade do Direito Penal é dirigida ao legislador que, mesmo à luz dessa diretriz, manteve a incriminação dos delitos contra a honra, especialmente em contextos de grande difusão (art. 141, III, do CP). Não cabe ao intérprete, sob o rótulo de “intervenção mínima”, promover uma ab-rogação prática dos tipos penais sempre que o ofensor se escusar sob a mera justificativa de que falava em ambiente de disputa política ou suposto “desabafo”, sobretudo quando o dolo específico (
animus caluniandi
e
diffamandi
) se evidencia na pluralidade de declarações, na iniciativa do próprio agente em procurar a imprensa e na gravidade dos fatos imputados.

Assim, os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima não conduzem à atipicidade ou à irrelevância penal da conduta, mas apenas reforçam que o Direito Penal deve incidir com parcimônia, o que se observa na própria moldura legal dos crimes contra a honra, aqui corretamente aplicada em face da gravidade concreta dos fatos.

III – Tese de liberdade de expressão como excludente de ilicitude:

A defesa invoca a liberdade de expressão, sobretudo no âmbito do debate político, para sustentar a inexigibilidade de conduta diversa e a prevalência da crítica política sobre a tutela penal da honra.

A liberdade de manifestação do pensamento, embora assegurada pela Constituição Federal, não se trata de direito absoluto, encontrando limites em outros bens constitucionalmente tutelados, dentre os quais a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas.

A própria ADPF 130 (mencionada pela defesa) não instaurou uma imunidade penal geral para manifestações em meios de comunicação, tampouco desconstituiu os tipos penais de calúnia, difamação e injúria. O que se reforçou em seu julgamento foi justamente a proteção ao debate público responsável, não a autorização para imputar, sem qualquer prova, crimes a terceiros em ambiente de grande repercussão.

Portanto, no caso em análise, a conduta do réu/apelante não se limitou a criticar a atuação política ou administrativa do ofendido, mas sim, atribuiu-se, de forma categórica, a prática de crime de corrupção, ao afirmar que ele teria
comprado o juiz com quatro picanhas, além de insinuar episódio de potencial homicídio, com ampla divulgação em portal de notícias e redes sociais
.

Evidenciou-se, portanto, verdadeiro abuso da liberdade de expressão e não seu exercício legítimo. Diante de uma narrativa falsa de corrupção, sem qualquer respaldo probatório, viola frontalmente a honra objetiva do querelante e ameaça a confiança da sociedade nas instituições, especialmente no Poder Judiciário, extrapolando o âmbito do debate político protegido.

Como bem assentado em sede de contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, admitir que declarações dessa natureza sejam abrigadas pela liberdade de expressão equivaleria a esvaziar a proteção penal conferida à honra e legitimar ataques irresponsáveis à imagem de indivíduos e instituições.

Não há, portanto, como acolher o pleito defensivo nesses pontos.

Perfilhando esse entendimento:

Calúnia e Difamação
contra servidor público no exercício de suas funções.
Afirmações sabidamente falsas
.
Meio que facilitou a divulgação
. 1 -
Há crime de calúnia e de difamação na conduta consistente em dizer, falsamente, em entrevista a jornal de grande circulação
, que servidor público solicitou propina para adquirir vacinas contra covid-19,
sabendo o autor da falsidade da afirmação, e, ainda, imputar-lhe fato ofensivo a sua reputação
, ao associar a conduta dele a entraves para a aquisição dos imunizantes, ciente da farsa que engendrou e dos danos que poderia causar. 2 -
Sem provas de que contra o servidor foi instaurado inquérito policial ou houve qualquer ação penal, patente a falsidade das afirmações, as quais o autor da infâmia sequer deu ao trabalho de fazer prova delas
. 4 - São desfavoráveis as consequências dos crimes de calúnia e difamação se, em razão dos fatos imputados pelo querelado, o querelante foi exonerado do cargo que ocupava na Administração Pública e ainda teve que responder, como investigado, à CPI da Pandemia no Senado Federal. 3 - Incidem as causas de aumento do art. 142, II e III, do CP, se os crimes de calúnia e difamação foram cometidos contra servidor público, no exercício de suas funções, por meio que facilitou a divulgação da imputação (imprensa e CPI). 4 - Apelação provida. (TJDF 0723365-38.2021.8.07.0001, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. em 27/04/2023, Data de Publicação: 03/05/2023) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LIMITES ESTABELECIDOS PELOS PRINCÍPIOS DA VOLUNTARIEDADE, DIALETICIDADE E DEVOLUTIVIDADE.
CRIMES CONTRA A HONRA
. RETRATAÇÃO PREVISTA NO ART. 143 DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ROBUSTA COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXTRAVASAMENTO DA LIBERDADE EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DE FATOS PROVADOS QUE DESBORDAM DA TIPICIDADE BASAL. DESPROVIMENTO DE APELAÇÃO. (...) 3. Os crimes contra a honra exigem dolo específico, não se contentando com o mero dolo geral. Não basta criticar o indivíduo ou sua gestão da coisa pública, é necessário ter a intenção de ofendê-lo.
O teor vocabular escolhido pelo réu demonstra, à saciedade, que se tratou de narrativa abusiva da liberdade de expressão e atentatória à honra
de integrante do Poder Judiciário, cuja honorabilidade é o mais importante e valioso de seus atributos. Ainda que se considere o acirramento de ânimos que caracteriza os pleitos eleitorais brasileiros, nada justifica a dragagem espúria de membro do Poder Judiciário ao pântano de especulações levianas, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação ao mesmo tempo em que lhe ofendendo a dignidade e o decoro. 4.
Extraem-se dos autos elementos que indicam que o réu formulou palavras que conotam a consciência e vontade de lesar a honra
da magistrada,
não atuando tão somente com o ânimo de narrar e criticar, mas pretendendo que as demais pessoas tomassem conhecimento das palavras por ele lançadas com a finalidade de atingir a reputação e dignidade
da magistrada. 5. Inexistem ilegalidades na dosimetria fundada em circunstâncias que, desbordantes da tipicidade basal e infensas à acusação de bis in idem, encontram reverberação fática no acervo probatório colhido em contraditório. 6. Desprovimento da apelação. (TRF-1 - ACR: 0002019-79.2017.4.01.3601, Rel. Des. Federal MARIA DO CARMO CARDOSO, 3a Turma, j. em 17/05/2022, Data de Publicação: PJe 24/05/2022 PAG PJe 24/05/2022) (grifos meus).

Diante do robusto acervo probatório que sustenta o édito condenatório, não há falar-se em
absolvição, ficando rechaçado o pleito de
excludente de ilicitude.

IV – Da dosimetria aplicada:

No que pertine à dosimetria, o apelante almeja o redimensionamento da pena-base, sustentado que esta deveria ter sido fixada mais próxima do mínimo legal.

Os arts. 138 e 139, do CP possuem as respectivas penas cominadas: “detenção,
de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos, e multa” e de “
3 (três) meses
a 1 (um) ano, e multa”.

Nesse ponto, o recurso não deve ser conhecido
, pois falta interesse recursal ao réu/apelante
. É que ao verificar a sentença prolatada, contata-se que na 1a fase da dosimetria, à míngua de circunstâncias valoradas negativamente,
o Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal
para ambos os crimes. Confira-se:

1a. Fase - Circunstâncias judiciais
:

Em relação aos crimes imputados, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; o motivo dos crimes é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos contra a honra, razão pela qual deixo de valorar; em relação às circunstâncias dos crimes nada que justifique a exasperação da pena, visto que não ultrapassou a previsão das condutas; as consequências dos crimes são próprias dos tipos, nada havendo a ser valorado como fator extrapenal; quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática dos crimes.

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, vê-se que nenhuma é desfavorável ao querelado, assim sendo, fixo a pena-base em
:

a)
art. 138, CP:
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, observado o artigo 60 do Código Penal;

b)
art. 139, CP
: 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, observado o artigo 60 do Código Penal. (grifos meus) (Id. 319272422).

No que pertine ao pleito de efetiva aplicação da confissão espontânea, a defesa pretende afastar a Súmula 231/STJ, a fim de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante. Tal pretensão não encontra amparo.

A incidência da Súmula 231/STJ, por se tratar de enunciado de aplicação obrigatória, com precedentes vinculantes, impede, mesmo que diante de circunstâncias atenuantes, a redução aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A sentença registrou essa impossibilidade de valorar atenuantes para aquém do mínimo legal, em razão da limitação sumular. Confira-se:

2a Fase – Atenuantes e Agravantes
:

Não há circunstâncias agravantes quanto aos delitos imputados ao acusado.

Presente, no entanto, a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, inc. III, alínea “d”, do CP, uma vez que o querelado confessou a prática dos delitos. Contudo, deixo de atenuar a pena
, pois
nesta fase da dosimetria a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal previsto em abstrato ao tipo, nos termos da Súmula 231 do STJ
. Assim, permanece a pena anteriormente fixada. (grifos meus) (Id. 319272422).

Consigno que na 2a fase da dosimetria, não obstante o reconhecimento de circunstância atenuante, não é permitido reduzir a pena abaixo do mínimo legal. No caso em tela, agiu com acerto o Juízo de origem ao deixar de aplicar seus efeitos, já que nos termos da Súmula 231/STJ,
a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (grifos meus).

Não há superação desse entendimento (
overruling
). A propósito, no sentido de inexistência de mitigação do enunciado sumular, o STJ já se manifestou a respeito. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1o do respectivo dispositivo
. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E DA MENORIDADE RELATIVA.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA N. 231/STJ
. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea
e a menoridade relativa,
não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal
, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2.
"A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/6/2023, DJe de 23/06/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
DOSIMETRIA DA PENA
.
CONFISSÃO. SÚMULA N. 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO
. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO DO DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Não pode haver a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ
. 2.
Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz
. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.330.646/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/02/2024, DJe de 04/03/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE
. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte
. 2. Entende-se que
"não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior"
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3.
Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz
. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/05/2024, DJe de 20/05/2024) (grifos meus).

Ainda nesta senda, a Corte Superior, ao julgar o REsp 1.117.068/PR sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 190), firmou tese no sentido de que
o

critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

Ademais, em sede de repercussão geral, também o STF ao julgar o RE n. 597.270-RG/RS (Tema 158) firmou tese no sentido de que
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Diante desse quadro a tese defensiva para diminuir a pena a pena abaixo do mínimo não encontra respaldo legal ante o teor da Súmula 231/STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF. Portanto, este pleito recursal defensivo não comporta acolhimento.

A defesa se insurge também contra a aplicação da causa de aumento de 1/3, prevista no art. 141, III, do CP (“meio que facilite a divulgação”), alegando que o simples fato de as declarações terem sido veiculadas em entrevista não justificaria a majoração.

Contudo, a prova dos autos demonstra que a ofensa foi proferida em entrevista concedida a portal de notícias (JKR) e divulgada em redes sociais (
Facebook
e
WhatsApp
), meios de comunicação de massa com elevado potencial de alcance e viralização, o que se subsume exatamente à hipótese legal de “meio que facilite a divulgação”.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que imprensa, televisão, rádio e, por extensão, portais de notícias e redes sociais são meios por excelência aptos a potencializar a divulgação da calúnia, difamação ou injúria, justificando a incidência da majorante. Não se exige que o próprio agente publique o conteúdo em seu perfil pessoal, bastando que concorra para que a difusão se faça por tais meios, como ocorreu no caso em tela, no momento em que o apelante, voluntariamente, procurou o jornalista para tornar públicas suas acusações.

Desse modo, se revela correta a aplicação da fração de 1/3, tal como fundamentado na sentença prolatada, já que se trata de fração de aumento já definida no dispositivo legal:

Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo
aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido
:

(...).

III - na presença de várias pessoas, ou
por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação
ou da injúria. (grifos meus).

Já no que pertine à exasperação decorrente do concurso formal (art. 70 do CP), ao contrário do sustentado pela defesa, não verifico ausência de fundamentação idônea, muito menos excesso punitivo, já que aplicado literalmente o a exegese do dispositivo legal, que assim dispõe:

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (grifos meus).

No caso, afere-se do édito condenatório, que o juízo de origem aplicou a pena mais grave, aumentada da fração (mínima) de 1/6, o que elide completamente a pretensão recursal. Vejamos:

CONCURSO DE CRIMES (art. 70, do Código Penal)

Ambos os crimes foram praticados mediante uma única ação
, com unidade de desígnios, caracterizado assim o concurso formal, razão pela qual
utilizo a maior pena aplicada, referente ao crime de calúnia, e a aumento em 1/6, passando a dosá-la em 9 (nove) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (grifo meus) (Id. 319272422).

Quanto à irresignação pertinente ao valor indenizatório, a defesa postula pelo afastamento da indenização (fixada em R$ 5.000,00), aduzindo a ausência de prova concreta do efetivo dano ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Consigno que houve pedido expresso na queixa-crime. Confira-se:

Requer ainda a fixação de valor mínimo de indenização pelos danos morais sofridos pela Querelante no valor R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 387, IV, do CPP. (Id. 319271884).

O inciso IV, do art. 387, do CPP dispõe justamente sobre a fixação em valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração por ocasião da prolação da sentença.

Deve-se levar em conta, ainda, no âmbito deste Sodalício o Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso
do Ministério Público,
da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito. (grifos meus).

Destaco que no julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ) a tese firmada no sentido da prescindibilidade de se indicar expressamente a quantia almejada a título de indenização mínima em favor da vítima
diz respeito apenas aos casos que envolvem violência contra a mulher
,
o que não é a hipótese dos autos
Confira-se:

Nos casos de
violência
contra a mulher
praticados no âmbito doméstico e familiar
,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
(grifos meus).

Nos demais casos (hipótese ora em análise)
, o entendimento jurisprudencial tem por
imprescindível

que haja
, além do
pedido expresso
na inicial, a
indicação do valor pretendido a título de reparação
, sobe pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
EXIGÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO E
INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA
. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC
, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial
acusatória (i) o
pedido expresso de indenização
para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a
indicação clara do valor pretendido a esse título
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). 2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização. 3.
A única exceção
prevista no julgado paradigma
diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE

PEDIDO EXPRESSO
, COM
INDICAÇÃO DO VALOR
, E
INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
.
EXCEÇÃO FEITO AOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE VIOLARIA O CONTRADITÓRIO E AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu provimento ao recurso defensivo, reformando a decisão de primeira instância e retirando a indenização cível fixada à vítima de roubo majorado, sob o fundamento de que é indispensável a realização de instrução específica para apurar o valor da indenização. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão
consiste em
saber se a fixação de indenização mínima por danos causados pelo fato delituoso, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige

pedido expresso e

indicação clara do valor pretendido na denúncia
, além de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com
a jurisprudência atual do STJ
, que
exige pedido expresso e indicação do valor pretendido para a fixação de indenização mínima, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório
. 4.
A ausência de indicação expressa do valor pretendido na denúncia impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacificado na Terceira Seção do STJ
. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de indenização por danos morais sem instrução específica se restringe aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não se aplica ao caso em questão. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (REsp n. 2.067.843/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

Consigno que recentemente (29/10/2025) essa questão foi afetada pelo STJ (REsp 2.208.052/PI – Tema 1.389) para se discutir a
(im)prescindibilidade de instrução probatória
, além do pedido expresso da acusação com indicação do valor mínimo necessário para reparação de danos causados pela infração penal
,
havendo determinação de sobrestamento
apenas de eventuais recursos especiais e extraordinários
, bem como de recursos interpostos contra decisões neles proferidas
.

Diante desse quadro, constando pedido expresso, bem como de indicação do valor pretendido na inicial acusatória, não há falar-se em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais foram amplamente assegurados durante a persecução penal, de modo que o pleito de exclusão da condenação a título indenizatório arbitrada em favor do ofendido não comporta acolhimento.

Ademais, ao decidir a questão, o Juízo de origem concluiu que se trata de dano
in re ipsa
, tal como se extrai do seguinte trecho:

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso X, é clara ao dispor que
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.
O querelado Vanderlei, ao proferir as declarações em questão, ultrapassou os limites do aceitável na liberdade de expressão, invadindo a esfera da honra do querelante com imputações graves e inverídicas
. O fato de o querelante ser uma figura pública, não o faz perder seu direito a honra e boa reputação, como pretende a Defesa.

(...).

Nos crimes contra a honra
, como calúnia e difamação,
o dano moral é muitas vezes presumido (
in re ipsa
), dispensando a necessidade de prova específica de sua ocorrência, bastando a comprovação do ato ilícito e de suas consequências
.

A imputação falsa de um crime de corrupção ativa e de fatos gravemente ofensivos à reputação de uma pessoa, especialmente quando veiculada em plataformas de grande alcance como um portal de notícias e redes sociais, gera, por si só, um abalo à honra objetiva e à dignidade do ofendido
. A propagação da ofensa a um vasto público causa um dano reputacional que é evidente.

A alegação de que o querelante já seria figura pública e, portanto, estaria sujeito a críticas e comentários, ou que haveria outras reportagens negativas sobre ele, não exime o querelado da responsabilidade civil pelos danos causados por sua conduta
. A honra e a imagem são bens jurídicos constitucionalmente protegidos, e sua violação, quando comprovada, impõe o dever de reparação, mesmo que a vítima já tenha sido exposta a outras situações desabonadoras. O dano causado pelas declarações do querelado é autônomo e merece compensação.

Desse modo,
a aferição do dano e sua dimensão são extraídas do próprio contexto criminoso, em especial da gravidade das imputações e sua ampla divulgação
.

Em vista disso,
a condenação do querelado Vanderlei Santos Silva ao pagamento de indenização por dano moral ao querelante Edson da Silva é medida de direito
, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Assim,
nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento, a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor Edson da Silva, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, intime-se a vítima para que promova a execução desta condenação no juízo cível. (grifos meus) (Id. 319272422).

Lado outro, entendo que
o
pleito subsidiário
para que o valor arbitrado seja reduzido
comporta acolhimento
.

Isso porque verifico nos autos que o réu/apelante é assistido pela Defensoria Pública, juntou declaração de hipossuficiência afirmando que possui renda mensal de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) – vide Id. 319272368, tanto que em razão disso, na sentença, o Juízo de origem o isentou do pagamento de custas processuais, fator que, ao meu sentir,
permite o reajuste do
quantum
.

Nesse sentido, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - (...)
PLEITO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP - VIABILIDADE -
QUANTUM
REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Deve ser reduzido o
quantum
indenizatório fixado na sentença, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele
. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. (N.U 0007379-50.2019.8.11.0064, Re. Des.

GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (
grifos meus
).

Diante desse quadro, em observância aos critérios de razoabilidade de proporcionalidade retifica-se a sentença nesse ponto, para reduzir
quantum
fixado na origem ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nada obstando que a vítima possa buscar a indenização na esfera civil, caso entenda pela insuficiência do valor aqui ajustado para os efeitos reparatórios ao dano sofrido, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Por fim,
no que pertine ao
pleito de gratuidade
, o recurso também
não deve ser conhecido
nesse ponto
.

Embora a hipossuficiência do apelante seja questão de competência do Juízo das Execuções Penais, verifico que na origem não houve imposição de custas/despesas processuais ao réu/apelante. Confira-se:

Isento o acusado do pagamento das despesas processuais, vez que foi assistido pela Defensoria Pública. (Id. 319272422).

Portanto, nesse ponto, falta interesse recursal ao réu/apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Vanderlei Santos da Silva
,
tão somente para reduzir o valor indenizatório em favor do ofendido para R$ 1.000,00 (mil reais)
, mantenho os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026